Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725253-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de petição em que os agravantes sustentam que o Juízo de Primeiro Grau estaria descumprindo a ordem liminar proferida no presente agravo de instrumento, bem como postulam a determinação de imediato levantamento do valor incontroverso de R$ 131.065,28. Em que pesem as alegações dos agravantes, razão não lhes assiste. A decisão proferida por esta Relatoria não determinou o levantamento, mas apenas a penhora da quantia de R$ 131.065,28, razão pela qual indefiro o pedido formulado na petição de ID 19881440. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator